Tribunal: TCU
Processo: 004.759/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 672580, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672580, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE SOCORRO, ASSIST~ENCIA AS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAREIRO, NO ESTADO DO AMAZONAS. (no da TCE no sistema: 1006/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7135/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 68, 69, 70 e 71, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 004.759/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hamilton Alves Villar (XXX.849.722-XX); Joel Rodrigues Lobo (XXX.268.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Careiro/AM. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas.